Tribunal: TJSP
Processo: 0004533-90.2018.8.26.0189
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio – Artigo 121, § 2o, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – Materialidade e indícios de autoria – Alegação de legítima defesa – Não verificação de plano – Pedido de desclassificação do delito que, por não cabalmente comprovada, não pode ser acolhidas nesta etapa – Pronúncia mantida – Decisão que configura juízo de

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio – Artigo 121, § 2o, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – Materialidade e indícios de autoria – Alegação de legítima defesa – Não verificação de plano – Pedido de desclassificação do delito que, por não cabalmente comprovada, não pode ser acolhidas nesta etapa – Pronúncia mantida – Decisão que configura juízo de admissibilidade da acusação e que apenas submete o caso à apreciação de seu Juiz Natural, que é o Tribunal do Júri, a fim de que profira julgamento com a soberania que lhe atribui a Constituição da República – RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0004533-90.2018.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é recorrente
ANDRÉ GARBIM, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004533-90.2018.8.26.0189 -Voto no 1796
2
VOTO no 1796
Recurso em Sentido Estrito no 0004533-90.2018.8.26.0189
Comarca: Fernandópolis 2a. Vara Criminal
Recorrente: André Garbim
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a. Instância: Dr. Vinicius Castrequini Bufulin
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Homicídio Artigo
121, § 2o, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal Materialidade e indícios de autoria Alegação de
legítima defesa
Não verificação de plano
Pedido de
desclassificação
do
delito
que,
por
não
cabalmente
comprovada, não pode ser acolhidas nesta etapa Pronúncia
mantida Decisão que configura juízo de admissibilidade da
acusação e que apenas submete o caso à apreciação de seu Juiz
Natural, que é o Tribunal do Júri, a fim de que profira
julgamento com a soberania que lhe atribui a Constituição da
República RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
pela Defesa de André Garbim contra a decisão de fls. 194/197, pela qual o
acusado foi pronunciado, a fim de que seja julgado pelo Egrégio Tribunal
do Júri como incurso no artigo 121, § 2o, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal.
O réu recorre (fls. 200/216) requerendo sua
absolvição sumária em razão do reconhecimento da ocorrência da
excludente de ilicitude referente à legítima defesa. Subsidiariamente,
postula: a) desclassificação para o delito de lesão corporal culposa; b)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004533-90.2018.8.26.0189 -Voto no 1796
3
afastamento da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa do
ofendido.
O recurso foi recebido, sendo apresentada a
contraminuta (fls. 220/225).
Em sede de juízo de retratação, foi mantida a
decisão recorrida (fls. 226).
Opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo não provimento do recurso (fls. 244/252).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 09 de junho de
2018, por volta das 02hs30min., n Avenida Expedicionários Brasileiros,
altura do número 823, Cidade e Comarca de Fernandópolis, o ora apelante
André Gerbim, desferiu golpes de faca em Uilson Eduardo Nunes da Silva
na região do abdômen, causando lhe lesão corporal de natureza grave, que
não levou a morte da vítima por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Cumpre ter presente que a pronúncia é decisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004533-90.2018.8.26.0189 -Voto no 1796
4
mera admissibilidade da acusação, em face de demonstração da
materialidade delitiva e de indícios de autoria.
No caso em testilha, a materialidade restou
comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 05/06), pelo laudo de
corpo de delito de fls. 15/16, bem como pela prova testemunhal produzida
nos autos.
Quanto à autoria, há nos autos indícios
suficientes que permitem a pronúncia do réu.
O réu, nas duas fases em que foi ouvido, declarou
que agiu em legítima defesa, uma vez que foi ao auto posto após ser
intensamente agredido pela vítima, mas permaneceu longe da vítima e não
a chamou para conversar, sendo que a vítima foi ao seu encalço e o atacou
dando lhe um golpe conhecido como gravata, conseguindo o réu se
desvencilhar, armar-se com uma faca e golpear a vítima.
Malgrado
a
aludida
versão
exculpatória,
desprovida de qualquer adminículo probatório, restara frágil e precária,
nessa linha de raciocínio, a prova produzida no sentido de sua não
incriminação, especialmente porque frise-se, não trouxera qualquer álibi
que lhe aproveite, conforme se lhe competia, nos termos do disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004533-90.2018.8.26.0189 -Voto no 1796
5
artigo 156, do Código de Processo Penal.
De resto, a versão delineada pelo acusado em
pretório pretendendo a abstração da comprovada empreitada delituosa, vai
de encontro ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não
resistem a uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo
um único componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la. Em
suma, as palavras do réu devem ser tomadas com ressalvas, sobretudo ao
consideramos a aplicação do princípio nemo tenetur se detegere.
Por sua vez, a vítima declarou, nas oportunidades
em que foi ouvida, que é amigo do réu e, no dia dos fatos, foi com ele ao
Auto Posto BR Mania, também na companhia de Antônio, vulgo “Catito”,
onde todos ingeriram bebida alcoólica. Esclareceu que, com a passagem de
viatura policial em frente ao auto posto e a insistência do réu em proferir
xingamentos aos policiais, pediu ao réu para que parasse, mas não foi
atendida, ensejando uma confusão, desferindo um empurrão no réu,
colocando uma das mãos em seu pescoço. Ato continuo, as demais
pessoas, entre elas Antônio e Fernando, interviram para não haver
confusão maior, sendo que o réu foi levado por Fernando ao local onde
havia estacionado a sua motocicleta e retornou ao local dos fatos,
estacionando a motocicleta em frente ao Auto Posto BR, bem como
chamando-a para conversar. Esclareceu que acreditava que o réu fosse lhe
pedir desculpas, mas ao se aproximar foi surpreendida com um golpe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004533-90.2018.8.26.0189 -Voto no 1796
6
faca e, em seguida, um segundo golpe, ambos atingindo a sua região
abdominal, levando a reação imediata de empurrar o réu e sair do local
procurando ajuda, sendo atendido pelos amigos que ali estavam,
conduzindo-a ao nosocômio local, onde foi atendido, submetido a cirurgia,
internação em UTI e internação por nove dias.
Note-se que, em casos quejandos, como
sobejamente sabido, a palavra da vítima é de suma relevância.
Logo, as informações da pessoa ofendida devem,
sim, ser levadas em consideração, máxime em caso como o presente, em
que outros elementos de convicção, combinados, conduzem à certeza de
autoria.
A testemunha Fernando Davanso relatou que, na
data dos fatos, houve um desentendimento entre réu e vítima e notou que a
vítima desferiu um tapa em direção ao réu, não sabendo onde o acertou,
sendo ambos contidos para não haver confusão maior. Ato continuo, levou
o réu para buscar sua motocicleta, retornando ao local dos fatos, ouvindo a
vítima clamar por socorro logo depois de ser atingido com golpes de faca,
momento em que estava no banheiro do Auto Posto.
Ressalte-se que a testemunha não trouxe
elementos de suficiente solidez para corroborar a presença da alegada
excludente de ilicitude de legítima defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004533-90.2018.8.26.0189 -Voto no 1796
7
Nos termos em que externadas, as declarações do
réu, da vítima e os depoimentos das testemunhas não permitem a reforma
da decisão de pronúncia, para se acolher, pura e simplesmente, de pronto, a
tese da legítima defesa. Com efeito, não está cabalmente comprovada, de
forma estreme de dúvidas, a existência de legítima defesa, como seria de se
exigir para que fosse reconhecida desde logo, nem se pode descartar de
plano, com absoluta segurança, a ausência de animus necandi. Ao revés, o
acervo probatório traz elementos que devem ser examinados pelo Juízo
Natural da causa, a fim de que avalie a credibilidade que merece e
verifique se o posicionamento da douta Defesa deve, ou não, prevalecer.
Aqui, com efeito, a convergência probatória não
é absoluta, valendo observar que, apesar do réu alegar que houve iniciativa
agressiva por parte do ofendido, o fato é que esta vítima foi atingida por
golpes de uma faca e somente não morreu porque foi socorrida.
Em suma, para que acusados de crimes dolosos
contra a vida sejam absolvidos sumariamente com fulcro em legítima
defesa, faz-se necessário que a excludente de antijuridicidade desponte
nítida e de forma indiscutível nos autos. Não é, como visto, o que se dá na
hipótese em testilha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004533-90.2018.8.26.0189 -Voto no 1796
8
Nesse sentido é a jurisprudência:
“Recurso em Sentido Estrito Absolvição sumária legítima defesa e
fragilidade probatória Impossibilidade Hipótese em que a excludente
deve restar cristalina, estreme de dúvidas, o que não ocorre nos autos,
bem como não pode a sentença de pronúncia aprofundar-se na análise
da prova, destacando-se apenas a materialidade e indícios de autoria
Pronúncia de rigor Recurso não provido (TJSP RESE no 228.868-3
Rel. Salles Abreu)”.
No caso vertente, como já acentuado, a
dissonância dos elementos de convicção até aqui produzidos não permite
seja reconhecida, de plano, legítima defesa.
Assim, o único caminho possível era, mesmo, a
pronúncia, do qual não seria possível desviar ainda que hipoteticamente
alegada a fragilidade da prova e a exigência de certeza para a condenação.
É bom que se diga que estas alegações não têm lugar na fase em que o
processo se encontra, de mero juízo de admissibilidade da acusação, na
qual vigora o princípio in dubio pro societate e se exigem apenas
evidências de materialidade e indícios suficientes da autoria, nada mais.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004533-90.2018.8.26.0189 -Voto no 1796
9
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
JÚRI
HOMICÍDIO
QUALIFICADO

IMPRONÚNCIA

IMPOSSIBILIDADE

PRESENÇA
DE
INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DO
FATO

AFASTAMENTO
DAS
QUALIFICADORAS IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO. 1. Pronúncia é juízo de admissibilidade da acusação,
de natureza declaratória e não condenatória. A impronúncia somente
terá ensejo quando o juiz, por ocasião de decidir, ficar convencido, pelas
provas colhidas nos autos, da inexistência de indícios suficientes da
autoria atribuída ao acusado e da materialidade do fato. Portanto, se o
conjunto probatório indicar a mínima suspeita da participação do
denunciado no evento delituoso, não há como, previamente, impronunciá-
lo. 2. Assim, demonstrada a materialidade do fato e estando presentes
indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia,
sendo imperioso, ao contrário, o pronunciamento do acusado, eis que
nesse juízo de admissibilidade da acusação, mesmo no surgimento de
dúvida, por força do princípio in dubio pro societate, remete-se a
solução para o júri popular. 3. Tendo as qualificadoras imputadas ao
pronunciado apoio razoável nas provas trazidas aos autos, é dever do
magistrado mantê-las, a fim de que sejam estas submetidas a exame pelo
Conselho de Sentença, haja vista que a exclusão pretendida significa
quebra do princípio do juiz natural. 4. Imperiosa, pois, a manutenção da
decisão de pronúncia, permitindo seja o recorrente submetido a
julgamento perante o Conselho de Sentença, com fulcro no artigo 413 do
código de processo penal. 5. Recurso conhecido e improvido”. TJES,
RSE 48.070.212.138, 2a Câm. Crim., rel. Des. José Luiz Barreto Vivas, j.
23.09.2009, DJ 20.10.2009, p. 82.
Assim, pelo que se depreende das provas
colhidas nos autos, há indícios de que o réu esteja envolvido no polo ativo
do delito.
Quanto à tese de desclassificação para lesão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004533-90.2018.8.26.0189 -Voto no 1796
10
corporal é inviável o pronto acolhimento, pois compete aos jurados avaliar
se o réu agiu, ou não, com dolo, ainda que eventual. Imperioso, destarte,
que os jurados analisem qual é a versão que deve prevalecer.
Descabido, ademais, maior aprofundamento na
avaliação das provas pelo Juízo da pronúncia, porque discrepante da regra
do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal.
Desse matiz a jurisprudência do STF, conforme
excerto tirado da ementa do HC 101698/RJ, relatado pelo Min. Luiz Fux,
cujo julgamento deu-se em 18/10/2011:
“[...] A fundamentação da sentença de pronúncia deve observar os
limites inerentes ao juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-
se a declinar as razões para o convencimento acerca da materialidade
do fato e de indícios suficientes de autoria. Precedentes: HC 94274/SP,
rel. Min. Carlos Britto, 1a Turma, DJ de 4/2/2010; AI 458072-ED/CE
rel. Min. Joaquim Barbosa, 2a Turma, DJ de 15/10/2009; RE
521813/PB, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2aTurma, DJ de 19/3/2009. 3. A
fórmula ideal para a fundamentação da sentença de pronúncia encontra-
se no art. 413, § 1o do CPP, na redação da Lei no 11.689/2008, que
aperfeiçoou a redação outrora disposta no art. 408 do CPP, atentando
para o problema do excesso de linguagem discutido amplamente na
doutrina e para os julgados do Supremo e do STJ acolhendo a tese. 4. In
casu, o Juízo pronunciante acautelou-se o quanto possível para não
incidir em excesso de linguagem, e indicou os elementos que motivaram
o seu convencimento acerca da materialidade do crime e dos indícios de
autoria, apontando peças, declarações e testemunhos, por isso que a
fundamentação declinada mostrou-se robusta e harmônica com a
jurisprudência desta Corte. [...]”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004533-90.2018.8.26.0189 -Voto no 1796
11
A pronúncia, nestes casos, é de rigor. Como é
cediço, o juiz natural em crimes dolosos contra a vida é o Conselho de
Sentença do Tribunal de Júri, conforme preceito constitucional insculpido
no inciso XXXVIII do artigo 5o da Carta Magna. Subtrair dos jurados a
apreciação do caso em tela é medida incabível.
Pelos mesmos motivos, não se pode, neste
momento processual, afastar a circunstância qualificadora. A qualificadora
tem respaldo na prova colhida. A valoração da suficiência ou não da prova
colhida para configurar a qualificadora é prerrogativa dos jurados, cabendo
ao juiz, na primeira fase, só afastá-las quando manifestamente descabidas,
o que não é o caso, mesmo porque nesta fase vigora o princípio “in dubio
pro societate” e não o “in dubio pro reo”.
Necessário, enfim, que o caso seja submetido, na
sua integralidade, ao crivo de seu Juiz Natural, que é o Tribunal do Júri.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso
do réu, mantendo-se o inteiro teor da decisão guerreada.
FÁTIMA GOMES
Relatora